Tribunal: STF
Processo: HC 237057
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. ARTIGO 14 E 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS E AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 2.200.860, assim ementado:  



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AVENTADA ILICITUDE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS CONCLUÍRAM QUE A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS ESTÃO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INCÁBÍVEL O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. INDEFERIDA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA EM DINHEIRO APREENDIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem assentou que, a partir de denúncia anônima dirigida ao setor de inteligência da Corregedoria da Polícia sobre a presença de grupo armado fazendo cobrança de dinheiro, foi promovida diligência para o local dos fatos com duas equipes, sendo que, ao constatar cenário compatível com as características narradas, os réus, dois policiais militares e um ex-policial, se identificaram e apresentaram os armamentos que portavam de forma irregular, situação hábil e suficiente para justificar as apreensões e as buscas, entendimento que não destoa da orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Ademais, inviável a alteração das conclusões assentadas na origem, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 



    2. No que tange à aventada quebra da cadeia de custódia, a Corte local expressamente desacolheu as alegações da defesa afirmando que os objetos apreendidos foram embalados de acordo com suas características para remessa e exame pericial, bem como que a requisição, descrevendo os itens, foi anexada ao invólucro contendo os armamentos e munições, não havendo se falar, portanto, em nulidade. No contexto, a desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    3. Além disso, o Tribunal a quo frisou que a defesa suscitou nulidade apenas no recurso de apelação, deixando de se insurgir sobre a matéria durante a instrução criminal, a defesa preliminar ou nas alegações finais. Na oportunidade, destacou que "o Egrégio Superior Tribunal de Justiça como o Egrégio Supremo Tribunal Federal chegaram às mesmas conclusões quanto à influência que a boa-fé objetiva processual exerce no sistema de nulidades, não permitindo que a alegação desta fique guardada para momento posterior quando pode ser realizada antes" (e-STJ fl. 1.179). Referido fundamento não foi impugnado nas razões do recurso especial, atraindo, a aplicação, por analogia, da vedação prescrita no enunciado n. 283/STF. 



    4. A jurisprudência é mansa no sentido de que não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. 



    5. O acórdão recorrido encontra respaldo na jurisprudência desta Corte no sentido de que "a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal, c/c o art. 91, II, do Código Penal" (AgRg no RMS n. 69.469/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente André da Silva Aleixo foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; o paciente Raphael Vieira Rangel foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no delito tipificado no artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03. 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de origem que deu parcial provimento aos recursos “dos réus Raphael e André, apenas para afastar a perda do cargo de policial militar como efeito da condenação”.



    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela origem. Ato contínuo, manejou agravo em recurso especial, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade da busca pessoal e veicular a que foram submetidos os pacientes.



    Alega que “os policiais responsáveis pela busca pessoal e veicular sofrida pelos Pacientes promoveram-na exclusivamente com base em suposta – pois sequer documentada, como demonstra a inexistência de qualquer registro neste sentido nos autos – denúncia anônima”. Ressalta a “ausência de qualquer diligência que pudesse minimamente corroborar a pretensa denúncia anônima, uma vez que, ao chegarem ao local, as circunstâncias encontradas apontavam em sentido diametralmente oposto ao do relato apócrifo pretensamente endereçado à Corregedoria da Polícia Militar”. Sustenta, também, que “para que a denúncia anônima possa legitimar as medidas de busca pessoal e veicular é imperioso que seja corroborada por diligências preliminares aptas a confirmar a sua verossimilhança”.   



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “No mérito, espera-se a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem de habeas corpus para, nos termos do artigo 157 e seguintes do Código de Processo Penal, reconhecer a ilicitude das provas obtidas a partir das buscas pessoal e veicular sofridas pelos Pacientes, bem assim de todos os elementos de convicção delas derivados, com o seu desentranhamento dos autos.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa,in verbis:  



    “[...] Nessa esteira, A jurisprudência desta Corte tem entendido que a revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que alguém oculte consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; ou objetos necessários à prova de infração, na forma do disposto no § 2º do art. 240 e no art. 244, ambos do CPP (AgRg no HC n. 767.510/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022). 



    No caso dos autos a Corte local afastou tese de eventual ilegalidade na busca pessoal realizada com esteio nos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 1.178): 



    E isso porque, infere-se da sua simples leitura que esta apresenta fundamentação concreta e suficiente quanto à comprovação das autorias e da materialidade do crime de porte ilegal de arma de fogo, tendo a Magistrada da Origem explicitado os motivos de fato e de direito de sua decisão, analisando os depoimentos prestados em Juízo e o teor dos documentos acostados aos autos. No mais, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que entender necessários para o julgamento do feito, de acordo com o seu livre convencimento fundamentado. Também não há que se cogitar ilicitude das provas obtidas a partir das buscas pessoais e veiculares realizadas. E isso porque, a denúncia anônima foi recebida pelo setor de inteligência da Corregedoria da Polícia, que diligenciou em duas equipes para o local dos fatos, tendo a primeira que chegou na Praça do Barreto ido em direção a um grupo de pessoas, que estavam próximas dos veículos cujas características haviam sido fornecidas, momento em que os réus se identificaram e apresentaram os armamentos, o que justifica as apreensões e buscas para verificação dos fatos. Além disso, o crime de porte ilegal de arma de fogo é delito permanente, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza a prisão em flagrante a qualquer momento, visando interromper a ação delituosa em curso.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que, a partir de denúncia anônima dirigida à Corregedoria da Polícia, foi promovida diligência para o local dos fatos com duas equipes, sendo que ao constatar cenário compatível com as características narradas, os réus se identificaram e apresentaram os armamentos, situação hábil e suficiente para justificar as apreensões e as buscas. No contexto, inviável a alteração das conclusões assentadas na origem, dada a necessidade de reexame de elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.



    [...]”



    Deveras, o Tribunal a quo destacou que a Corte Local “reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que, a partir de denúncia anônima dirigida à Corregedoria da Polícia, foi promovida diligência para o local dos fatos com duas equipes, sendo que ao constatar cenário compatível com as características narradas, os réus se identificaram e apresentaram os armamentos, situação hábil e suficiente para justificar as apreensões e as buscas".



    À luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). IV – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 231.795-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/10/2023)



    Noutro giro, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJede 9/9/2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJede 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente